Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-33.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003066-33.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR AGÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA E REGULARIDADE DO PROCESSO SANCIONADOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por concessionária de serviço público de esgotamento sanitário, visando à desconstituição de multa aplicada por agência reguladora municipal. A sanção foi imposta por supostas falhas na manutenção de estação de tratamento de esgoto. Sustenta a apelante nulidades no procedimento sancionador, ilegitimidade da autarquia municipal para fiscalizar a infração, e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) saber se a agência reguladora municipal tem competência para aplicar penalidades por falhas na prestação do serviço público; e (
iii
) saber se a multa administrativa aplicada observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é motivado pela suficiência de provas documentais constantes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

A AGER Sorriso possui competência legal, conferida por lei municipal e pelo contrato de concessão, para fiscalizar e sancionar a concessionária por falhas operacionais, mesmo que envolvam reflexos ambientais.

O procedimento sancionador respeitou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com emissão de notificação, auto de infração e decisão motivada.

A sanção aplicada possui amparo legal e contratual, sendo fundamentada na má prestação do serviço público, não configurando penalidade ambiental autônoma.

O valor da multa encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação municipal e não se mostrou desarrazoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, doravante Apelante, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca

de Sorriso (ID 222268180 e ID 222268181), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória n
.
1003066-33.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO (AGER Sorriso)
, ora Apelada.

A demanda originária visava à anulação de multa administrativa no valor de R$ 25.143,92 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), imposta à Apelante por meio do Auto de Infração no 001/2020 (ID 222267724), decorrente da Notificação no 050/2020 (ID 222267721), em razão de supostas irregularidades consistentes em falta de manutenção e vazamentos nas instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Santa Maria. A Apelante sustentou, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo sancionador por vícios formais e materiais, a incompetência da AGER Sorriso para a autuação em matéria ambiental e para a instituição de penalidades não previstas em lei ou contrato, a ausência de fundamentação da decisão administrativa, o não cometimento da infração e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da sanção aplicada.

A tutela de urgência pleiteada para suspensão da exigibilidade da multa foi deferida parcialmente, condicionada ao depósito judicial do valor integral (ID 222267732), o que foi cumprido pela Apelante (ID 222267738).

A Apelada, em contestação (ID 222268158 e ID 222268159), defendeu a regularidade do processo administrativo, sua competência para fiscalizar e aplicar sanções, a motivação do ato administrativo e a ocorrência da infração, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após réplica da Apelante (ID 222268167 e ID 222268168) e especificação de provas (ID 222268176, ID 222268177, ID 222268178 e ID 222268179), sobreveio a sentença de improcedência (ID 222268180 e ID 222268181), sob o fundamento de que a AGER Sorriso detém competência para a autuação, o procedimento administrativo transcorreu regularmente, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou abusividade, e que a penalidade se refere à má prestação do serviço, com fito pedagógico, e não a dano ambiental propriamente dito.

Foram opostos Embargos de Declaração pela Apelante (ID 222268182), os quais foram rejeitados (ID 222268186 e ID 222268187).

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 222268189), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e pela omissão quanto ao seu requerimento de produção de prova testemunhal. No mérito, reitera as teses da inicial, pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de anulação da multa ou, subsidiariamente, de revisão do seu valor. O preparo foi devidamente recolhido (ID 222268190).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 222268192), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e do Promotor de Justiça Designado Marcelo Caetano
Vacchiano
(ID 251884685), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade

e o preparo, comprovado pelo documento de ID 222268190. Destarte, conheço do apelo.

II. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita,
prefacialmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, a qual reputava essencial para demonstrar a não ocorrência da infração, a correção pronta do incidente e a ausência de dano ambiental.

Sem embargo das razões expendidas, entendo que a preliminar não merece acolhida.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso vertente, o magistrado de primeiro grau entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, considerando que a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos. Tal entendimento, a meu ver, mostra-se escorreito.

A natureza das alegações formuladas pela Apelante, notadamente aquelas relativas à regularidade do procedimento administrativo, à competência da agência reguladora e à própria caracterização da infração em face das normativas e do contrato de concessão, permite uma
análise preponderantemente documental. A prova testemunhal pretendida, ainda que pudesse trazer elementos sobre a dinâmica dos fatos no momento do alegado vazamento e das ações corretivas, não se afigura indispensável para infirmar as constatações da autoridade administrativa, que se basearam em fiscalização
in loco
e registros fotográficos, nem para afastar a tipicidade da conduta frente às obrigações contratuais e regulatórias de manutenção adequada das instalações.

Ademais, a própria Apelante juntou aos autos relatórios técnicos e análises laboratoriais (ID 222267727, ID 222267728 e ID 222268177) na tentativa de comprovar a regularidade de suas operações e a ausência de danos ambientais significativos, elementos estes que foram, ou deveriam ter
sido considerados
na formação do convencimento do julgador.

O julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado, não configura cerceamento de defesa, mas sim observância aos princípios da celeridade e da economia processual. A necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.

Destarte, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

I
II
. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e da legitimidade da multa administrativa aplicada pela AGER Sorriso à Apelante, bem como à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na sua fixação. A Apelante reedita, em suma, os argumentos expendidos na inicial, buscando a anulação da penalidade ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Analiso, pois, articuladamente, as teses recursais.

I
II
.1. Da Alegada Nulidade do Procedimento Administrativo Sancionador

A Apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por diversos fundamentos, os quais passo a examinar.

I
II
.1.1. Da Competência da AGER Sorriso para Fiscalizar e Aplicar Sanções

Argumenta a Apelante que a AGER Sorriso não deteria competência para aplicar a sanção, uma vez que a multa teria natureza exclusivamente ambiental, cuja fiscalização e punição seriam de atribuição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), nos termos da Lei Complementar Federal n
.
140/2011.

Contudo, a tese não prospera. A Lei Municipal n
.
2.861, de 18 de junho de 2018 (ID 222267715 e ID 222268162), que instituiu a AGER Sorriso, conferiu-lhe, de forma expressa, atribuições para exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de
saneamento básico, incluindo o abastecimento de água e o esgotamento sanitário (artigo 2o). Dentre suas competências, destacam-se a de "fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais normas legais e contratuais" (artigo 7o, inciso VI), bem como a de "aplicar diretamente, se for o caso, as sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou do descumprimento dos contratos de concessão, permissão ou de atos de autorização" (artigo 7o, inciso XI).

A infração que ensejou a multa, conforme consta do Auto de Infração n
.
001/2020 (ID 222267724) e da Notificação n
.
050/2020 (ID 222267721), refere-se à "falta de manutenção na estação de tratamento de esgoto" e ao "vazamento de efluentes causando danos ambientais e mau cheiro". A sentença recorrida, de forma percuciente, assinalou que a penalidade foi imposta em razão da má prestação do serviço, consubstanciada na falha em "não executar o serviço de forma adequada", possuindo, assim, um fito primordialmente pedagógico e regulatório no que tange à qualidade e segurança do serviço delegado.

Embora a constatação da AGER mencione "danos ambientais" como uma das consequências da falha operacional, a infração primária reside no descumprimento das obrigações contratuais e regulatórias de manter as instalações da ETE em adequado estado de conservação e funcionamento, de modo a evitar vazamentos e assegurar o tratamento eficiente dos efluentes. Tal obrigação está intrinsecamente ligada à prestação do serviço de esgotamento sanitário, cuja fiscalização compete à AGER Sorriso. A Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão (ID 222267716), invocada pela própria Apelante, estabelece que "o efluente do esgoto tratado deverá obedecer aos padrões impostos pelo órgão ambiental do Estado de Mato Grosso – FEMA", o que se insere no escopo da prestação adequada do serviço e, portanto, sujeito à fiscalização da agência reguladora municipal.

A competência da SEMA para licenciamento e fiscalização ambiental não exclui a competência da AGER Sorriso para fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e regulatórias pela concessionária, incluindo aquelas que têm reflexos ambientais diretos, como a correta operação e manutenção de uma ETE. As competências, no caso, podem ser concorrentes ou complementares, sem que uma anule a outra, especialmente quando a sanção imposta pela AGER visa a coibir a má prestação do serviço delegado.

I
II
.1.2. Da Legalidade das Resoluções da AGER Sorriso e da Previsão Contratual da Sanção

A Apelante questiona a legalidade das resoluções da AGER Sorriso, em particular a Resolução n
.
007/2020 (ID 222267726, p. 26, e ID 222268165), que tipificou a infração, ao
argumento de que a agência não teria competência para criar penalidades autônomas, não previstas em lei ou no contrato de concessão.

A Lei Municipal n
.
2.861/2018, em seu artigo 7o, incisos VI e XI, e artigo 32, outorga à AGER Sorriso o poder de aplicar sanções. As resoluções editadas pela agência, nesse contexto, servem para detalhar e especificar as condutas que configuram o descumprimento das obrigações legais e contratuais, bem como para graduar as penalidades, em exercício do seu poder regulamentar.

A infração imputada – "Não executar de forma adequada a administração, guarda exploração e manutenção de todos os bens integrantes do patrimônio público destinado à prestação dos serviços que lhe foi outorgado" (Anexo II, inciso III, alínea 'f', da Resolução AGER n
.
007/2020) – representa, em essência, o descumprimento do dever de prestar um serviço adequado, seguro e eficiente, obrigação esta que emana diretamente do Contrato de Concessão (Cláusulas Décima, Décima Primeira e Décima Terceira – ID 222267716). A Cláusula Trigésima Quarta do referido contrato (ID 222267716, p. 18) estabelece que a concessionária se sujeita às "penalidades previstas em lei e neste Contrato". A má prestação do serviço, caracterizada pela falta de manutenção adequada que resulta em vazamentos, é uma clara violação das obrigações contratuais.

Portanto, as resoluções da AGER não criam sanções desprovidas de fundamento legal ou contratual, mas densificam as hipóteses de infração aos deveres impostos à concessionária, o que se insere na esfera de sua competência regulatória.

I
II
.1.3. Da Regularidade Formal do Procedimento Administrativo e da Observância do Contraditório e da Ampla Defesa

A Apelante alega vícios formais no procedimento, como a ausência de informações detalhadas no auto de infração (data da visita, laudos técnicos específicos) e a descrição genérica da infração, o que teria prejudicado seu direito de defesa.

Conforme bem salientado na sentença, o procedimento administrativo observou as garantias fundamentais. A Notificação n
.
050/2020 (ID 222267721) e o subsequente Auto de Infração n
.
001/2020 (ID 222267724) descreveram a irregularidade constatada – falta de manutenção na ETE Santa Maria e vazamento de efluentes com danos ambientais e mau cheiro – de forma suficiente a permitir que a Apelante compreendesse a acusação e exercesse seu direito de defesa. Efetivamente, a Apelante apresentou defesa administrativa (ID 222267722) e recurso administrativo (ID 222267723), demonstrando que teve oportunidade de se manifestar e contraditar os fatos imputados.

A ausência de determinados detalhes formais, como a data exata da visita fiscalizatória no corpo do auto de infração, não se revela, por si só, capaz de macular de nulidade o procedimento, desde que a infração tenha sido devidamente comunicada e o direito de defesa
assegurado. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, pode se valer de constatações
in loco
e registros fotográficos para embasar suas autuações, especialmente em situações que demandam pronta intervenção.

I
II
.1.4. Da Suficiência de Fundamentação da Decisão Administrativa

A Apelante aduz que a decisão administrativa que manteve a multa carece de fundamentação adequada, por não ter analisado criticamente seus argumentos defensivos.

A exigência de motivação dos atos administrativos é corolário do Estado de Direito. No caso em apreço, a decisão que julgou o recurso administrativo (ID 222267725) reportou-se aos fatos constatados e aos fundamentos que levaram à aplicação da penalidade. Embora a Apelante possa discordar da profundidade da análise de seus argumentos, não se pode afirmar que houve ausência total de fundamentação. A Administração não está obrigada a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos da defesa, desde que exponha de forma clara e congruente as razões de seu convencimento. A decisão administrativa, ao confirmar as irregularidades apontadas na notificação e no auto de infração, após a análise da defesa e do recurso, cumpriu, ainda que de forma concisa, o dever de motivar.

I
II
.2. Do Não Cometimento da Infração

A Apelante insiste na tese de que não cometeu a infração, pois o vazamento teria sido um evento pontual, causado por excesso de gordura na rede, e que foi prontamente corrigido, sem a ocorrência de danos ambientais significativos, conforme demonstrariam os relatórios técnicos e análises laboratoriais por ela apresentados.

A ocorrência do vazamento na ETE Santa Maria é fato incontroverso, admitido pela própria Apelante desde a esfera administrativa (ID 222267722 e ID 222267702, p. 22), que o atribuiu à "parada das bombas na elevatória de chegada da ETE, devido ao grande volume de gordura lançada na rede". Tal admissão, por si só, pode configurar uma falha na operação ou na manutenção preventiva do sistema, que deveria estar preparado para lidar com situações previsíveis como o acúmulo de gordura. A existência de uma bacia de contenção (ID 222268177), embora seja uma importante medida de segurança, não elide a infração se o vazamento para dentro desta bacia decorreu de falha na manutenção ou operação dos tanques de tratamento primário.

Os relatórios de eficiência e análises laboratoriais (ID 222267727 e ID 222267728) apresentados pela Apelante, ainda que demonstrem a conformidade dos efluentes em momentos específicos ou posteriores ao evento, não têm o condão de afastar a irregularidade constatada pela AGER Sorriso no momento da fiscalização. A infração de "não executar de forma adequada a administração, guarda exploração e manutenção de todos os bens integrantes do patrimônio público destinado à prestação dos serviços" é de natureza
permanente ou instantânea de efeitos permanentes, e a constatação de um vazamento, ainda que temporário, pode caracterizá-la.

A pronta correção do problema é uma obrigação da concessionária e pode, eventualmente, ser considerada como atenuante na dosimetria da pena, mas não descaracteriza a infração em si, que é a falha na manutenção ou operação que permitiu o vazamento.

I
II
.3. Da Proporcionalidade e Razoabilidade da Sanção

Subsidiariamente, a Apelante pleiteia a redução do valor da multa, alegando desproporcionalidade. A sanção foi fixada em R$ 25.143,92, com base no artigo 79, inciso III, da Resolução AGER n
.
001/2019 (ID 222267726, p. 23), que estabelece a multa para infrações graves em até 1% (um por cento) do faturamento dos últimos doze meses. A infração foi classificada como grave, nos termos do Anexo II, inciso III, alínea 'f', da Resolução AGER no 007/2020 (ID 222267726, p. 29), que define como graves as infrações que "representam prejuízo ao Serviço Público Outorgado, danos ambientais ou riscos à saúde pública".

Um vazamento em uma Estação de Tratamento de Esgoto, com potencial para causar poluição e mau cheiro, inegavelmente se enquadra na descrição de infração grave. A fixação do valor da multa, dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma regulamentar, insere-se na esfera de discricionariedade técnica da agência reguladora. A sentença recorrida considerou que o valor foi "objetivamente determinado no regimento interno do órgão".

A Apelante não demonstrou, de forma cabal, que o valor arbitrado é flagrantemente desproporcional ou desarrazoado, ou que a AGER Sorriso teria se desviado dos critérios legais e regulamentares para a sua fixação. A alegação de que a correção foi pronta e os danos não foram extensos, embora relevante, não é suficiente para, por si só, impor ao Judiciário a revisão do
quantum
da multa, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto os argumentos trazidos pela Apelante não lograram infirmar os sólidos fundamentos do julgado de primeiro grau, que bem analisou as questões postas e aplicou o direito à espécie de forma escorreita.

I
V. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória no
.
1003066-33.2021.8.11.0040.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa administrativa objeto da lide, devidamente atualizado.

Custas recursais pela Apelante.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025